Tribunal: TJDFT
Processo: 0723145-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723145-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLY LUMIKO YANAGUIZAWA OGURO EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARLY LUMIKO YANAGUIZAWA OGURO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se o Banco do Brasil e a PREVI para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, o do Banco do Brasil por inovação recursal quanto aos argumentos de termo inicial da recomposição matemática e prescrição e a PREVI por falta de indicação de vício na alegação de que a preservação de salário violou lei complementar e o Regimento. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021 17:36:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador